Tribunal: TJPA
Processo: 0008695-47.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008695-47.2017.8.14.0012

APELANTE: MAURICIO CORREA BRITO, MADALENA ESPOSA DO PREGUINHO

APELADO: MANOEL VANZELER RODRIGUES, MARLENE DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0008695-47.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OEIRAS DO PARÁ/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA MADALENA MARTINS MELO

ADVOGADO:

ANTÔNIO DO SOCORRO CRUZ DOS SANTOS – OAB/PA 18.735

APELADOS : MANOEL VANZELER RODRIGUES E MARLENE DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR – OAB/PA 11.505

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS EXPRESSAMENTE ABERTO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE POR PERDA DE PRAZO. CERTIDÃO DA SECRETARIA ATESTANDO O DECURSO DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Madalena Martins Melo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA que julgou procedente a pretensão deduzida na demanda. A apelante sustenta a nulidade da sentença sob as alegações de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como cerceamento de defesa, ao argumento de que não apresentou memoriais. Nos autos, após o encerramento da instrução processual, o magistrado determinou expressamente a abertura de prazo para apresentação de memoriais pelas partes, após inspeção judicial realizada em 11.09.2025. Posteriormente, a Secretaria da unidade judiciária certificou que a apelante deixou transcorrer o prazo sem apresentação de memoriais. Diante disso, a parte recorrente pretende a declaração de nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação de memoriais pela parte, em razão da perda do prazo processual certificado nos autos, configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem oportunizou às partes a apresentação de memoriais após o encerramento da instrução processual, mediante ato judicial que abriu prazo específico para tal finalidade.

4.

A Secretaria da Vara certificou nos autos que a apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, evidenciando que a ausência de memoriais decorreu exclusivamente da inércia da própria parte.

5.

O decurso do prazo sem prática do ato processual atrai a incidência da preclusão temporal prevista no art. 223 do Código de Processo Civil.

6.

A doutrina processual esclarece que os atos processuais se submetem a prazos legais, judiciais ou convencionais e que, decorrido o prazo, ocorre a perda do direito de praticar o ato independentemente de declaração judicial. Conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha, “os atos processuais sujeitam-se, em regra, a prazos legais, judiciais ou convencionais. Decorrido o prazo, ocorre a perda do direito de praticar o ato, independentemente de declaração judicial. Não é preciso que o juiz declare a perda do direito; o simples escoamento do prazo já produz o efeito de extinguir o direito de praticar o ato, caracterizando a preclusão temporal. Os prazos que se subordinam à preclusão temporal são conhecidos como prazos próprios”. Acrescenta ainda que, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato. Praticado o ato, consome-se a possibilidade de emendá-lo dentro do prazo legal eventualmente ainda disponível. Assim, determinado à parte que emende ou pratique o ato no prazo fixado em lei, pelo juiz ou por convenção, e não vindo a parte a fazê-lo, extingue-se o direito de praticar o ato processual”.

7.

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte dispõe de oportunidade de manifestação e deixa de exercê-la por descuido próprio.

8.

Inexistindo irregularidade processual atribuível ao juízo, não há fundamento para anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação de memoriais por perda do prazo regularmente aberto pelo juízo caracteriza preclusão temporal.

2.

Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório quando a parte, devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo processual sem manifestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 223.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008695-47.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OEIRAS DO PARÁ/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA MADALENA MARTINS MELO

ADVOGADO:

ANTÔNIO DO SOCORRO CRUZ DOS SANTOS – OAB/PA 18.735

APELADOS : MANOEL VANZELER RODRIGUES E MARLENE DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR – OAB/PA 11.505

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA MADALENA MARTINS MELO
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

Vara

Única da Comarca de Oeiras do Pará

- Pará,

que julgou procedente a pretensão conforme parte dispositiva da sentença visualizada:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25103114113600000000032474251

As razões recursais agendam único argumento núcleo: Nulidade da Objurgada sob as seguintes vertentes, a saber:

a.

violação aos princípios do contraditório e ampla defesa;

b.

cerceamento de defesa e

c.

não apresentação dos memoriais.

Ao fim, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

33732622).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

33732623).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0008695-47.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OEIRAS DO PARÁ/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA MADALENA MARTINS MELO

ADVOGADO:

ANTÔNIO DO SOCORRO CRUZ DOS SANTOS – OAB/PA 18.735

APELADOS : MANOEL VANZELER RODRIGUES E MARLENE DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR – OAB/PA 11.505

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com recorte extraído das razões recursais que informa o centro argumentativo:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112509141900000000032474254

Perceba que
MARIA MADALENA MARTINS MELO
quer a nulidade da sentença porque não apresentou os memoriais e não por ausência de oportunidade de manifestação.

Examinando os atos processuais praticados após a instrução processual, vejo que
MARIA MADALENA MARTINS MELO
não apresentou memoriais

porque perdeu prazo sobre.

Visualizam-se os Ids:

1 – Encerramento da Instrução Processual

Esse ato judicial se refere à inspeção judicial ocorrida em 11.09.2025.

O julgador abre o prazo à apresentação de memoriais.

2 – Certidão da Secretaria daquela Unidade

Perceba que a Apelante não apresentou seus memoriais ante a perda de prazo de assim fazê-lo, atraindo

para si a figura da preclusão forte no artigo 223 do CPC.

Consoante magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

5. Prazos e preclusão
. Os atos processuais sujeitam-se, em regra, a prazos legais, judiciais ou convencionais. Decorrido o prazo, ocorre a perda do direito de praticar o ato, independentemente de declaração judicial. Não é preciso que o juiz declare a perda do direito; o simples escoamento do prazo já produz o efeito de extinguir o direito de praticar o ato, caracterizando a preclusão temporal. Os prazos que se subordinam à preclusão temporal são conhecidos como prazos próprios.

7. Preclusão do direito de praticar ou emendar o ato
. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato. Praticado o ato, consome-se a possibilidade de emendá-lo dentro do prazo legal eventualmente ainda disponível. Se, por exemplo, o prazo é de quinze dias, mas a parte praticou o ato no quinto dia, houve preclusão consumativa, não se podendo aditar ou emendar o ato no restante do prazo. Assim, determinado à parte que emende o ato no prazo fixado em lei, pelo juiz ou por convenção, e não vindo a parte a fazê-lo, extingue-se o direito de emendar o ato processual.

Prazo decorrido em silêncio que não enseja nenhuma nulidade por cerceamento de defesa ou violação de princípios constitucionais processuais, eis que o

descuido parte do litigante e não do julgador.

Sentença que mantenho a não comportar maiores digressões.

Portanto,

conheço de nego provimento do

Recurso de Apelação Cível s
egundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/03/2026